Tribunal: TJDFT
Processo: 0726289-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE GOLPE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Verificado as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessitam de formação do contraditório, resta afastada a probabilidade do direito vindicado por meio de tutela antecipada. 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.